Tribunal: TJSP
Processo: 0009891-75.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Por força do princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade do recurso, contra o mesmo ato judicial "não se admite a interposição de mais de um recurso" e, em consequência, o segundo, o apelo que sucedeu ao agravo de instrumento, não recebe conhecimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000538869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 0009891-75.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante TELEFONICA BRASIL S/A e é apelado
FABIO MARQUES ZACHARIAS ME.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NÃO CONHECERAM DO RECURSO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009891-75.2019.8.26.0100 - Cr 26620e
2
Voto no 41.836
Apelação no 0009891-75.2019.8.26.0100
Processos conexos no 0200719- 72.2012.8.26.0100, no
0070325-64.2018.8.26.0100, no 2065336-53.2019.8.26.0000
e no 0253221-94.2012.8.26.0000
31a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelante: Telefônica Brasil S/A
Apelado: Fábio Marques Zacharias ME
Interessada: Hilda Maria Huet de Castro e Arruda Villaça
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Por força do princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou
singularidade do recurso, contra o
mesmo ato judicial “não se admite a
interposição de mais de um recurso” e,
em consequência, o segundo, o apelo
que sucedeu ao agravo de instrumento,
não recebe conhecimento.
Concessionária de telefonia, ré apela (fls.
1178/1188) da extinção do cumprimento de sentença de
demanda por declaração de inexigibilidade de débito e por
condenação ao cumprimento de obrigação de fazer e por
indenização (fl. 1115). Aponta “erro material, haja vista que
foi ofertada impugnação que segue pendente de julgamento,
o que por si só evidencia que os valores em execução não
são incontroversos, tanto assim que não foram quitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009891-75.2019.8.26.0100 - Cr 26620e
3
através de depósito judicial”, “mas sim de penhora
indevida”. Alude a anteriores embargos de declaração e
agravo de instrumento “sem sucesso”, defende a pertinência
do recurso interposto e insiste no excesso de execução
decorrente da a) “data-base considerada para atualização da
multa”, a da publicação do acórdão, não a da intimação
pessoal; b) a atualização da multa; c) a multa de dez por
cento e d) os honorários que sobre a multa não incidem e
cuja e) legitimidade para a execução toca à sociedade de
advogados, não ao exequente. Argumenta com garantia
prestada e afirma que, dos R$ 175.880,66 “bloqueados”, R$
48.787,41 “representam excesso” “que não foi apreciado
pelo Juízo”.
Vieram preparo (fls. 1189/1190) e
resposta com preliminar (fls. 1214/1242).
É o relatório.
Por
força
do
princípio
da
unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade do recurso,
contra o mesmo ato judicial “não se admite a interposição de
mais de um recurso” e, em consequência, o segundo que
venha
a
ser
interposto
não
recebe
conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 0009891-75.2019.8.26.0100 - Cr 26620e
4
(THEOTONIO NEGRÃO, JOSÉ ROBERTO F. GOUVÊA,
LUIS GUILHERME A. BONDIOLI e JOÃO FRANCISCO
N. DA FONSECA, Código de Processo Civil de 2015, São
Paulo, 49a ed., Saraiva, 2018, p. 900, nota 2 ao art. 994).
Do decreto de extinção “da execução dos
valores incontroversos”, a concessionária de telefonia
interpôs
agravo
de
instrumento
no
2065336-53.2019.8.26.0000 (fl. 1135), a que foi negado
provimento voto no 40.028 em 11 de junho de 2019,
confirmado pelo acórdão nos embargos de declaração voto
no 40.874 em 30 de julho seguinte.
Arrependida ou esquecida, com postura
que raia à litigância de má-fé, ela apela do mesmo ato...
Aliás, nada nem sequer sugere o
“excesso” na atualização da multa, no percentual, nos
honorários e na legitimidade para a execução.
Por isso, não se conhece do apelo.
Celso Pimentel
relator